Tribunal: TJSP
Processo: 1028100-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ré que alega não operar na rota adquirida (São Paulo – Florianópolis) - Serviços oferecidos de forma consorciada, sem a possibilidade de o consumidor perceber a diferença entre as prestadoras desses serviços – Responsabilidade atribuída a qualquer integrante do grupo econômico – Aplicação da teoria da aparência – Ré

Ementa:
*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ré que alega não operar na rota adquirida (São Paulo – Florianópolis) - Serviços oferecidos de forma consorciada, sem a possibilidade de o consumidor perceber a diferença entre as prestadoras desses serviços – Responsabilidade atribuída a qualquer integrante do grupo econômico – Aplicação da teoria da aparência – Ré que é parte passiva legítima – Preliminar rejeitada - Recurso da ré não provido

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com expressivo atraso – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou irrisório – Majoração determinada – Recurso da ré não provido e provido o do autor *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028100-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada/apelante
CAROLINA BOEING NUERNBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao da autora. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028100-78.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36454
APEL.No: 1028100-78.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA e CAROLINA BOEING NUERNBERG
APDO. : OS MESMOS

*ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Responsabilidade civil
Transporte aéreo Ré que alega não operar na rota adquirida (São
Paulo Florianópolis) - Serviços oferecidos de forma consorciada,
sem a possibilidade de o consumidor perceber a diferença entre as
prestadoras desses serviços
Responsabilidade atribuída a
qualquer integrante do grupo econômico Aplicação da teoria da
aparência Ré que é parte passiva legítima Preliminar rejeitada -
Recurso da ré não provido
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com
expressivo atraso
Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado - Valor arbitrado a título
de reparação imaterial que se revelou irrisório
Majoração
determinada Recurso da ré não provido e provido o do autor *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 1.500,00 a título de indenização
pelo dano moral, acrescido de juros moratórios e correção desde o
desembolso e, liquidados em cumprimento de sentença. Carreou as verbas de
sucumbência à ré, fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Aduz a apelante para a reforma do julgado, em síntese,
que é parte passiva ilegítima; o cancelamento do voo se deu por fato alheio a
sua vontade, restando demonstrada a força maior, portanto não caracterizado
o dano moral revelando-se indevida a respectiva indenização e por fim requer,
caso mantida a condenação, que seu valor seja reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028100-78.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Por seu turno apela a autora requerendo a majoração do
valor da indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
É o relatório.
A ré alega ilegitimidade passiva, porquanto a Companhia
Aérea Oceanair é que opera na rota adquirida.
O voucher acostado pelo autor estampa nos detalhes do
trecho aéreo a Cia. Avianca Brasil, sem constar o no do CNPJ (fls. 14/15).
Nos serviços oferecidos de forma consorciada, sem a
possibilidade de o consumidor perceber a diferença entre as prestadoras
desses serviços, qualquer integrante do grupo econômico é responsável pela
atividade que ocasione danos, devendo aplicar-se a teoria da aparência (TJSP:
Apelação no 1028889-69.2016.8.26.0071, 23a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, j. 02.03.2018; e Apelação no 1003971-
90.2017.8.26.0224, 13a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 25.04.2018).
Confira-se também:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA
Decisão que
extinguiu a ação, sem análise do mérito, em relação à
agravada, reconhecendo sua ilegitimidade de parte passiva,
e deferiu a inclusão no polo passivo de OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A Pleito de reforma da decisão Cabimento
Agravada e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A que pertencem
ao mesmo grupo econômico Bilhete eletrônico no qual
consta que a operação será realizada pela AVIANCA BRASIL
Relação de consumo que permite a aplicação da "teoria
da aparência"
Responsabilidade que seria solidária

Ausência de ilegitimidade de parte passiva da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028100-78.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Desnecessidade de inclusão da OCEANAIR LINHAS AÉREAS
S/A no polo passivo diante da possibilidade de ação de
regresso caso a agravada seja condenada ao pagamento de
indenização pela falha na prestação de serviço Decisão
reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para
afastar a extinção da demanda em relação à agravada,
mantendo-a no polo passivo da demanda, sem a inclusão
da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A na lide. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2110414-70.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019)
Portanto a ré é parte passiva legítima, restando rejeitada a
preliminar arguida.
Narra a autora em sua petição inicial que adquiriu bilhetes
aéreos de São Paulo para Florianópolis no dia 21/04/2019, com saída às
17:15 h e, antes do embarque foi alterado o horário para as 21:50 h.
Todavia, ao se apresentar para o check-in teve a notícia de
que o voo estava lotado, sendo acomodada no voo do dia seguinte as 10:20 h.
Afirma que foi concedido apenas voucher para jantar sem
fornecimento de acomodação e tendo perdido meio período de trabalho.
A companhia aérea não apresentou defesa e assim os fatos
alegados possuem a presunção juris tantum de veracidade.
O
atraso,
devidamente
comprovado
permite
o
reconhecimento dos transtornos causados à passageira de forma inegável, não
podendo chamá-lo de mera irritação ou incômodo.
Acresça-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada
caso
fortuito/força maior em virtude de problemas operacionais.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028100-78.2019.8.26.0002 -Voto no
5
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos artigos 734 e 737,
ambos do Código Civil.
Na hipótese, houve cancelamento do voo e longa espera
para a partida, chegando ao destino com expressivo atraso.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-
se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além
de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Consoante se verifica a fls. 25, a indenização pelos danos
extrapatrimoniais foi fixada pelo d. juízo originário em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), com acréscimos legais.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente para a reparação extrapatrimonial, devendo ser majorado.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028100-78.2019.8.26.0002 -Voto no
6
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Eleva-se a verba honorária devida pela ré para R$ 1.100,00
(um mil e cem reais).
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao da autora para majorar a indenização pelo dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais fixados na r. sentença
que, no mais, fica mantida.
MAIA DA ROCHA
Relator